Tribunal: TJES
Processo: 0008004-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008004-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP

APELADO: SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL. PRAZO DECENAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE UMA CHANCE. NEGLIGÊNCIA NA DEFESA EM AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA À PERDA DE BENEFÍCIOS OBJETIVAMENTE DEMONSTRÁVEIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA e por FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, condenando os réus a indenização limitada pela perda de uma chance em razão de negligência em ação regressiva ajuizada pelo INSS (processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) verificar a prejudicial de mérito quanto à prescrição da pretensão autoral;
(iii) determinar a abrangência contratual para atuação dos réus na demanda previdenciária;
(iv) apurar se a inação dos réus configurou negligência;
(v) avaliar se cabe ressarcimento integral dos valores despendidos pela autora ou indenização pela perda de uma chance;
(vi) redimensionar os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, pois, conforme jurisprudência do STJ, a mera reprodução de razões apresentadas em fases anteriores não é suficiente para caracterizar ausência de dialeticidade, desde que os fundamentos do recurso evidenciem intenção de reforma da decisão atacada. No caso, as razões recursais apresentam impugnação específica dos pontos enfrentados na sentença, atendendo aos requisitos previstos nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

Prejudicial de mérito

O prazo prescricional aplicável à ação de indenização do mandante contra o mandatário é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, em razão da natureza contratual da responsabilidade. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à aplicação do princípio da
actio nata
, segundo o qual a contagem do prazo prescricional se inicia com o conhecimento inequívoco do fato lesivo e de suas consequências. No caso, o prazo começou a fluir em 16/06/2017, data do trânsito em julgado da ação regressiva, sendo a demanda proposta em 15/05/2020, dentro do prazo decenal. Prejudicial afastada.

Mérito

O contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que não assinado, associado às mensagens trocadas por aplicativo de conversas, demonstra a anuência tácita dos réus para atuação na demanda regressiva proposta pelo INSS.

Os réus negligenciaram na defesa da autora, ao deixarem de apresentar contestação e de adotar providências processuais na fase de cumprimento de sentença, incorrendo em desídia e descumprindo os deveres de diligência previstos no art. 14, § 4º, do CDC, nos arts. 186, 667 e 927 do CC, e no Código de Ética da OAB.

A indenização por danos emergentes não é cabível, pois não há comprovação de que a atuação diligente dos réus afastaria integralmente a condenação na ação regressiva, considerando a culpa da autora quanto ao acidente de trabalho.

A indenização pela perda de uma chance, nos termos da jurisprudência do STJ, exige demonstração de uma chance concreta e real. No caso, ficou demonstrado que a negligência dos réus resultou na perda de um desconto de 20% oferecido pelo INSS em proposta de acordo, bem como na incidência de multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença, justificando a indenização correspondente.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais é cabível, diante do acolhimento parcial do pedido da autora e do desprovimento do recurso dos réus, majorando-se os honorários advocatícios em favor da autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA parcialmente provido, para redistribuir as verbas sucumbenciais, cabendo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais, e determinar que os réus arquem com 55% dos honorários advocatícios e a autora com 45%.

Recurso de FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS desprovido.

Tese de julgamento
:

A violação ao princípio da dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta impugnação específica e evidencia a intenção de reforma da decisão atacada, mesmo que reitere argumentos já apresentados.

O prazo prescricional para ações de indenização do mandante contra o mandatário é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC, iniciando-se a contagem com o conhecimento do fato lesivo e de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

O advogado responde pelos prejuízos causados por negligência na condução da causa, sendo a indenização limitada às perdas objetivamente comprovadas.

A teoria da perda de uma chance exige demonstração de uma oportunidade concreta, séria e real, que tenha sido frustrada pela conduta culposa do agente.

Nos casos de cumulação eventual de pedidos, havendo acolhimento parcial, deve haver redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 186, 205, 402, 667, 927; CDC, art. 14, § 4º; CPC, arts. 85, § 11, 326, 523, § 1º, 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 8.213/91, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.681.159/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.10.2017; STJ, REsp n. 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2012.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao apelo de DISTRIVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP X SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e negar provimento ao recurso de FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008004-57.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

APELADOS/APELANTES:
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
e por
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
e
SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. sentença do id. 11639543, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação pelo Rito Comum” ajuizada por
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
em desfavor de
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
e
SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Passo ao exame conjunto dos dois recursos, ante a coincidência de fundamentos e para melhor enfrentamento das questões fático-jurídicas expostas por cada uma das partes.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões (id. 11639562), a apelada
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
defende o não conhecimento do recurso de
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
e
SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
por se tratar de mera reprodução da contestação, importando em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial ou com a contestação, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL

Sustentam os apelantes
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
e
SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
que a pretensão autoral está prescrita, pois o fato gerador ocorreu na data da citação (22/09/2016), ao passo que a distribuição da presente demanda indenizatória se deu em 15/05/2020, incidindo o prazo trienal do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

O argumento, contudo, deve ser afastado.

Quanto ao prazo prescricional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que
“[...] às ações de indenização do mandante contra o mandatário aplica-se o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual [...]”
(AgInt no AREsp n. 2.681.159/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.003/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgInt no AREsp n. 1.839.257/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.

Para fins de início da contagem do prazo prescricional, a Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de aplicar o princípio
actio nata
, o qual impõe ser o início do direito ao exercício da pretensão o momento do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. Vejamos:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata (AgInt nos EDCL no RESP 1.811.735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.240.353; Proc. 2022/0347197-7; SE; Quarta Turma; Rel. Min. RAUL ARAÚJO; DJE 07/06/2023).

Portanto, no caso em exame, a pretensão para postular em juízo nasceu a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, consubstanciado na impossibilidade de reversão do julgamento nos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, ou seja, quando do seu trânsito em julgado (16/06/2017).

Nesses termos, sendo a presente demanda manejada em 15/05/2020, não foi ultrapassado o prazo decenal acima exposto.

Dito isso,
rejeito
a prejudicial de mérito em questão.

É como me manifesto.

Diante disso,
conheço dos recursos
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Afastadas as questões aventadas pelas pelas partes, em razões recursais (id. 11639547), alega
DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA
, resumidamente, que, caso os apelados tivessem atuado de forma diligente, seria possível demonstrar o erro administrativo do INSS, que concedeu benefício previdenciário a uma pessoa que não comprovou dependência econômica do segurado falecido.

Argumenta que a sentença reconheceu a negligência dos apelados, mas subestimou a chance de êxito da autora na demanda regressiva, ignorando que as provas apresentadas poderiam reverter a cobrança.

Sustenta que a defesa na ação regressiva proposta pelo INSS em desfavor da ora apelante caracterizava a sua única chance de se voltar contra a pretensão ressarcitória do ente autárquico, havendo provas cabais de que inexistia dependência financeira capaz de justificar a concessão do benefício previdenciário.

Salienta que os apelados deixaram de orientar a autora sobre a possibilidade de acordo inicial, resultando na perda de um desconto de 20% sobre o valor devido, além de a negligência ter impactado no valor dos danos na fase de cumprimento de sentença, com incidência de multa e honorários previstos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, dada a ausência do pagamento dentro do prazo estabelecido pelo juízo.

Defende que o dano não deve ser limitado à perda do desconto de 20%, mas deve abranger todos os valores despendidos na ação previdenciária, considerando a falta de defesa.

Afirma que a distribuição dos ônus sucumbenciais está desproporcional em relação aos pedidos e aos êxitos na demanda e, caso mantida a sentença, devem os honorários ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o provimento, para que seja reformada a sentença, com: (i) o reconhecimento de que os apelados, ora réus, contribuíram para a perda de uma chance real e concreta de êxito no mérito da ação previdenciária regressiva; (ii) a ampliação da condenação para incluir o ressarcimento integral dos valores pagos pela autora em decorrência da ação regressiva (incluindo os valores correspondentes ao mérito da demanda); (iii) o afastamento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no id. 11639563, pelo desprovimento do recurso.

Adiante (id. 11639558), consta recurso de apelação de
FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA
,
MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA
e
SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, aduzindo, em resumo, o contrato firmado entre as partes era limitado à esfera trabalhista e a mensagem de WhatsApp interpretada como anuência para atuação no feito regressivo não caracteriza contrato válido ou obrigação de atuação.

Apontam que o prejuízo decorreu exclusivamente da culpa da apelada, ora autora, em razão de negligência na gestão de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Indicam que o acidente de trabalho e a responsabilidade do INSS foram reconhecidos judicialmente com base em provas irrefutáveis, não cabendo qualquer discussão de mérito.

Alegam que a tese de perda de uma chance não se sustenta, pois não havia uma probabilidade real e séria de êxito na contestação da ação regressiva, notadamente porque o erro do INSS é improvável e não seria suficiente para reverter a condenação na ação regressiva.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (id. 11639562), a apelada defende seja desprovido o recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a empresa autora Distrividros, ora apelante e apelada, contratou os serviços advocatícios dos requeridos, também apelantes e apelados, conforme contrato firmado em 2014, abrangendo consultoria jurídica e atuação processual.

Narra a autora que, em setembro de 2016, recebeu uma citação relacionada a uma ação regressiva do INSS (processo nº 0025787-12.2016.4.02.5001), que tramitou na 5ª Vara Federal Cível de Vitória e, apesar de o escritório de advocacia ter recebido o documento, os causídicos não realizaram a defesa ou qualquer ato processual, permitindo que o processo corresse à revelia até a fase de cumprimento de sentença. Consta nos autos que a apelante, ora autora, descobriu sobre a ausência de contestação no feito previdenciário somente quando foi intimada em sede de cumprimento de sentença para efetuar o pagamento relativo à condenação, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Os réus, por sua vez, alegam que não foram contratados para laborar em demandas cíveis, mas apenas trabalhistas, bem como refutam a possibilidade de êxito na demanda que enseje o dever de indenizar.

Dada essa breve contextualização, entendo que a controvérsia recursal destina-se a examinar: (i) a abrangência contratual efetivamente pactuada entre as partes; (ii) se a mensagem do aplicativo “WhatsApp” configura anuência tácita para atuação no processo previdenciário; (iii) se os causídicos e o escritório devem ser condenados ao ressarcimento integral de valores despendidos pela empresa autora em razão da condenação que sofreu nos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, qual seja, o montante de R$ 21.146,46 (vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis), bem como de outra importância que, eventualmente, decorrer da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) se a possibilidade de êxito na ação regressiva era real e concreta ou meramente hipotética para fins de aplicação da teoria da perda de uma chance.

Em relação à formação contratual entre as partes que culminou com o alegado dever dos causídicos atuarem na causa que tramitou perante a Justiça Federal, verifica-se que o contrato acostado às fls. 31/33 nem sequer está assinado a fim de funcionar como meio contundente de prova, porém, as partes não negam o vínculo negocial, mas apenas a sua extensão.

Necessário esclarecer que, no tocante às conversas por aplicativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que

[...]
O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa
, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse sentido, a partir dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os réus não impugnam o conteúdo da conversa, mas apenas informam que está fora de contexto e não se refere ao processo manejado pela autarquia previdenciária em desfavor da autora.

Contudo, nota-se que o arquivo referente ao mandado de intimação para pagamento da condenação enviado por meio do aplicativo de conversas do autor para o primeiro réu (fl. 277-v) faz referência aos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, que tramitou na Justiça Federal, tendo o causídico respondido a mensagem explicando brevemente a situação jurídica.

Além disso, a conversa de fl. 280 aponta a existência da prestação de serviços em relação ao feito em referência, com a mensagem do primeiro apelado/apelante nos seguintes termos:

Arrison, boa tarde!!

Somente hoje consegui fazer carga, ou seja, pegar o processo físico movido pelo INSS contra a Distrividros! Com ele nas mãos vou dissecar as dúvidas levantadas por você!

As demais telas relativas às conversas do “Whatsapp” demonstram a relação contratual entre as partes, com esclarecimentos do advogado acerca das dúvidas surgidas pelo cliente, bem como a própria estratégia a ser utilizada para defesa dos interesses da empresa autora no curso do processo (fls. 278/288-v).

É cediço que o contrato de prestação de serviços advocatícios amolda-se à regra geral da teoria geral dos contratos no Direito Civil brasileiro (CC, art. 107), ou seja, não exige forma definida, de modo que os elementos apresentados são suficientes para confirmar o liame jurídico formado para atuação do patrono na demanda. Corroborando com o exposto, o diploma civil disciplina que o mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito (CC, art. 656), concluindo-se que houve a aceitação tácita e verbal pelo advogado para atuação no processo referenciado.

Assim, forçoso reconhecer a relação jurídica entre as partes para atuação nos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, não havendo que se falar em pactuação somente em demandas trabalhistas, seja pelas conversas acostadas aos autos, seja porque o próprio contrato juntado que faz menção somente à matéria trabalhista não possui validade por não estar assinado.

Consoante constatado pelo juízo
a quo
, “[...] não há, portanto, em nenhum dos diálogos, negativa de prestação dos serviços advocatícios em favor da empresa, pelo contrário, o requerido Fabrício confirma o recebimento do mandado de citação e depois, em duas ocasiões, alega que supostamente teriam conseguido reduzir/minorar em muito os prejuízos da contratante, prometendo, inclusive, que iria peticionar nos autos para que não fosse necessário efetuar o pagamento [...]”.

Isso posto, não devem ser acolhidos os argumentos dos réus, ora apelantes, FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois comprovada a existência de prestação de serviços advocatícios.

Ultrapassada essa questão, conclui-se pela clara negligência na atuação dos réus, que tinham conhecimento do processo manejado pelo INSS desde a citação, porém, deixaram de apresentar defesa e se quedaram silentes até a fase de cumprimento de sentença.

Sobre a questão, transcrevo trecho da sentença que elucida bem a atitude dos advogados, veja-se:

[...] Restou incontroverso nos autos que o processo movido pelo INSS em face da empresa requerida correu à revelia, ante à ausência de apresentação de contestação por parte dos requeridos, bem como indicação de provas a produzir, conforme certidões colacionadas às fl. 134v e 190 dos autos físicos.

Não bastasse a desídia na fase de conhecimento, também na fase executiva restou incontroverso que os requeridos deixaram a empresa autora totalmente sem assistência, pois, houve promessa de peticionamento nos autos para que não fosse necessário realizar o pagamento do débito apurado pelo INSS, conforme visto alhures, o que não ocorreu e ensejou o bloqueio de valores via sistema BacenJud, não tendo os requeridos, também, se dignado em ao menos apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença na forma do art. 525 do CPC.

Finalmente, e não menos grave, ao peticionar requerendo o parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC (fls. 222v/223), o requerido Marcos Vinicius de Oliveira não comprovou o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, conforme exigência do referido dispositivo legal, e, apesar de ter afirmado que o pagamento seria feito antes mesmo da apreciação da petição, pelo visto não avisou a empresa desta necessidade, mesmo após ter sido intimado pelo juízo a fazê-lo (fls. 232v/234), o que acarretou o bloqueio de valores via BacenJud.

Inegável, portanto, que por culpa dos requeridos, a empresa autora não teve sua defesa deduzida de forma satisfatória na referida ação, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, o que sem sombra de dúvidas configura descumprimento do contrato e falha na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização dos requeridos na forma do art. 14, § 4º do CDC e arts. 186, 667 e 927 do CC. [...]

Ante essa narrativa, o artigo 8º do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda, o que não ocorreu no caso em exame, notadamente porque a parte nem sequer tomou conhecimento dos riscos advindos da tramitação processual inadequada. O artigo 12 do mesmo diploma legal prevê, ainda, que o patrono não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte.

Posta essa questão, além de responder por eventual infração disciplinar, o artigo 32 do Estatuto da OAB prevê que “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”, de forma que sua responsabilidade é subjetiva na relação contratual com seus clientes.

Apesar de não estar vinculado a uma obrigação de resultado, deve o patrono, minimamente, empreender esforços e diligências para obter um resultado favorável ao mandante, utilizando o conhecimento advindo da sua formação, e, caso incorra em erros ou faltas elementares, é imperioso responder pelas consequências de sua conduta.

Para tanto, a apelante, ora autora, pleiteia indenização por danos emergentes, referentes à quantia gasta decorrente da condenação nos autos do processo n. 0025787-12.2016.4.02.5001, que correu a sua revelia, e, subsidiariamente, à luz da teoria da perda de uma chance, busca indenização de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das condenações sofridas no feito previdenciário.

Nesse particular, respeitosamente, constata-se no rol de pedidos de fls. 19-v/20 que a autora formulou pedidos subsidiários, com a postulação de danos emergentes e, posteriormente, utilizou-se da teoria da perda de uma chance para fundamentar o percentual sobre a condenação.

Não desconheço que a teoria da perda de uma chance pode ensejar a indenização por danos morais e materiais, mas não se confunde o pedido do item “c” de danos emergentes relativo ao que, efetivamente, a parte perdeu, com o item “d”, atinente aos possíveis danos pela perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa.

De acordo com o E. Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do REsp 1190180/RS,

[...] a teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à
responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Daí porque a doutrina sobre o tema enquadra a perda de uma chance em uma categoria de dano específico, que não se identifica com um prejuízo efetivo, mas, tampouco, se reduz a um dano hipotético [...] (REsp n. 1.190.180/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 22/11/2010 - Informativo n. 456/2010)

Assim, respeitosamente, verifica-se que a sentença do juízo
a quo
examinou toda a categoria de dano apenas à luz da teoria de uma chance, devendo haver o exame em separado de cada um.

Pontuo que os réus, ora apelantes, insurgem-se contra esse ponto em seu apelo quanto aos danos emergentes, contudo, considerando que o resultado da demanda em sentença foi a eles favorável sobre essa questão, carece-lhes interesse recursal. Não obstante esse fato, deve haver o seu reexame por ocasião da irresignação da autora, também apelante.

Exclusivamente quanto aos danos emergentes, que representam o que a pessoa efetivamente perdeu em decorrência do ato ilícito (CC, art. 402), não obstante o reconhecimento da desídia dos causídicos na defesa dos interesses da empresa autora, não se mostra possível determinar o pagamento integral do que fora gasto pela empresa autora, pois inexiste certeza se o trabalho dos advogados na tramitação processual afastaria a condenação da apelante.

Analisando a questão sob o ponto de vista específico da categoria dos danos emergentes, embora tenha ocorrido a efetiva perda patrimonial em virtude da condenação, não se visualiza um liame entre a inação dos causídicos e o valor fixado pelo juízo federal, pois não é possível inferir, com precisão, que a autora lograria êxito total na demanda se houvesse sua integral participação na tramitação do feito, sendo injustificável a indenização material com base em conjecturas.

A indenização almejada nesse caso não possui relação direta com a pretensão que não foi posta ao juízo previdenciário, pois não há certeza de que teria a autora uma decisão totalmente favorável a seus interesses.

No tocante à pretensão de recebimento de danos materiais em percentual incidente sobre o valor da condenação
à luz da teoria da perda de uma chance
, em igual sentido, não se mostra crível o seu acolhimento.

É cediço que, nas hipóteses de atuação negligente de advogado, a “[...] teoria da perda de uma chance é aplicada por meio da análise das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas diante da negligência do causídico “[...] (AgInt no AREsp n. 2.488.620/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Não basta, pois, uma mera ilação sobre uma hipotética perda de chance, devendo esta ser séria e real, importando em verdadeira frustração às legítimas expectativas do sujeito ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa.

O Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil, em igual raciocínio, dispõe que:

A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 1.254.141/PR, apontou os seguintes requisitos para a aplicação da teoria da perda de uma chance:

[...] Para poder aplicar a Teoria da Perda da Chance, necessário se faz observar a presença: (i) de uma chance concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou sofrer um prejuízo; (ii) que a ação ou omissão do defensor tenha nexo causal com a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); (iii) atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido, porque este é sempre hipotético [...] (REsp n. 1.254.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 20/2/2013 - Informativo n. 513/2013)

Tecidos esses esclarecimentos, verifica-se que a pessoa jurídica autora, ora apelante, sustenta a impossibilidade de recebimento da pensão por morte outrora concedida pelo INSS à genitora de seu falecido empregado, tendo ocorrido equívoco na concessão do benefício, que seria comprovado na hipótese de apresentação de defesa na demanda regressiva.

Contudo, de acordo com o artigo 120 da Lei nº 8.213/91, a ação regressiva manejada pela autarquia previdenciária visa ao ressarcimento de prestações sociais acidentárias por ela pagos na hipótese de acidente de trabalho ocorridos na empresa por sua culpa quanto ao cumprimento e/ou fiscalização das normas de segurança e saúde do trabalho, bem como de violência doméstica contra a mulher, de modo que a discussão naquele feito destina-se apenas à existência de acidente de trabalho, a culpa da empresa e a sua estruturação para conferir segurança à saúde do trabalhador. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de:

I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva;

II - violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Nesse sentido, esclarecedora é a lição do E. Ministro Mauro Campbell Marques, nos autos do REsp 1331506/PR:

[...] Relativamente à ação ressarcitória garantida ao INSS, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei 8.213/1991, o Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio de sua Procuradoria Federal Especializada, tem o direito de propor ações regressivas contra empregadores considerados responsáveis por acidente do trabalho, a fim de tornar efetivo o ressarcimento dos gastos que envolvam empresas consideradas grandes causadoras de danos e aquelas causadoras de acidentes graves, dos quais tenham resultado a morte ou a invalidez dos segurados. [...] (REsp n. 1.331.506/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 19/12/2018)

A demanda acima citada, portanto, não comporta questionamento acerca da qualidade de dependentes perante o INSS para fins de recebimento do benefício previdenciário, mas tão somente se a empresa ao menos concorreu para a ocorrência do acidente de trabalho.

Para além desse ponto, o exame dos documentos dos autos do processo indica que o funcionário que sofreu o acidente de trabalho não tinha experiência profissional e não recebeu capacitação pela empresa autora, manuseou carga em condições ergonomicamente inadequadas e estava exposto ao risco, sem que houvesse qualquer metodologia dos procedimentos desenvolvidos na produção, conforme relatório das Auditoras Fiscais do Trabalho de fls. 147-v/157 vinculadas ao Ministério do Trabalho, cuja análise tem presunção de legitimidade e veracidade.

Dessa forma, sem adentrar com profundidade ao mérito da ação regressiva já transitada em julgado, que já foi devidamente examinada pelo juízo competente, forçoso concluir que o acidente ocorreu por negligência da empresa autora quanto às normas de segurança do trabalho e da saúde ocupacional do trabalhador.

Dito isso, não estão suficientemente demonstradas as chances sérias e reais de êxito naquele processo, devendo ser afastado o argumento da empresa apelante nesse ponto.

Lado outro, ainda em atenção à teoria da perda de uma chance e à possibilidade de condenação quando existe um dano certo e específico, considerando que a autarquia previdenciária ofereceu um desconto do montante postulado no percentual de 20% (vinte por cento) a título de acordo, que não se trata de mera conjectura, entendo que a sentença deve ser confirmada nesse ponto da condenação, pois, efetivamente, seria um benefício que a parte deixou de obter em razão da revelia.

De igual modo, ante a inércia também na fase de cumprimento de sentença, houve a incidência da multa de 10% e de honorários da fase de execução, nos termos do § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil, sobre o cálculo exequendo, o que também poderia ser cotejado na hipótese do tempestivo cumprimento.

Por fim, quanto à distribuição das verbas sucumbenciais, do rol contido às fls. 19-v/20 é possível visualizar uma cumulação eventual, com preferência entre os pedidos e formação de pleitos principal e subsidiário. Nesse ponto, o artigo 326 do Código Civil dispõe sobre a possibilidade de a parte formular mais de um pedido em ordem subsidiária, “a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, definiu nos autos do EREsp 616.918/MG que, no caso “[...] em que há hierarquia entre os pedidos, havendo rejeição do pedido principal e acolhimento do pedido subsidiário, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão, sendo que tal circunstância evidencia que o autor sucumbiu em parte de sua pretensão, o que impõe que ambas as partes suportem os ônus sucumbenciais (Informativo 441/STJ)”.

Nesses termos, a empresa autora requereu: (i) o ressarcimento de todo o valor gasto no feito previdenciário; (ii) caso não acolhido, pleiteou a condenação de danos pela perda de uma chance no valor de 70% (setenta por cento) das condenações sofridas e da importância que vier a despender; (iii) subsidiariamente, o valor da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários da fase de cumprimento de sentença; (iv) o valor correspondente aos 20% (vinte por cento) de desconto oferecido em sede de acordo pelo INSS na petição inicial do processo n. 0025787.12.2016.4.02,5001.

Assim, dos quatro pedidos formulados na exordial, dois foram acolhidos, de forma que deve haver a distribuição da sucumbência à razão de 50% (cinquenta por cento).

Ocorre que o percentual deve ser modificado em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o desprovimento do recurso dos réus, ora apelantes e apelados, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo haver a majoração para 55% em favor da parte autora e esta, por sua vez, dada a sucumbência recíproca, deve ser responsável pelo pagamento de 45% (quarenta e cinco por cento) da verba honorária.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de DISTRIVIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, a fim de reformar a sentença somente para redistribuir a verba sucumbencial para 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes em relação às custas processuais e determinar o pagamento de 55% (cinquenta e cinco por cento) da verba honorária pelos réus e 45% (quarenta e cinco por cento) pela parte autora.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de FABRÍCIO PIMENTEL DE SIQUEIRA, MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA e SIQUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo inalterada a sentença, observando-se a majoração dos honorários acima.

Por fim, de ofício, em se tratando de questão de ordem pública que pode ser revista a qualquer tempo, entendo por readequar os consectários incidentes sobre a condenação, incidindo correção monetária pelos índices oficiais do TJES do desembolso dos valores no processo previdenciário até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 29.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
Distrividros Indústria e Comércio de Vidros
em face da sentença que, em suma, jugou parcialmente procedente a ação indenizatória por ela movida em face de
Siqueira e Oliveira Advogados Associados.

Em sessão pretérita,
a
Eminente
Relator
a
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos

proferiu
voto no sentido de
dar
parcial
provimento

ao recurso,
tão somente para redimensionar os ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca das partes.

Examinando detidamente as
alegações recursais e as
provas carreadas aos autos, não vejo como divergir d
a conclusão
alcançado pel
a
Eminente
R
elator
a
.
Explico.

Cinge-se a
controvérsia,
em síntese,

a analisar a
aplicabilidade da teoria da perda de uma chance para responsabilizar a sociedade de advogados requerida a indenizar os danos materiais sofridos pela empresa, ora apelante, nos autos de ação regressiva movida pelo INSS
.

Conforme relatado, a autarquia previdenciária manejou ação de regresso contra a
Distrividros
,

p
le
iteando
a reparação dos valores despendidos com o pagamento de benefício de pensão por morte à genitora de um falecido empregado, vitimado por acidente de trabalho nas dependências da empresa.

O processo, contudo, correu à revelia da apelante e resultou em sentença de total procedência – o que
entende
ser consequência exclusiva da negligência profissional da sociedade de patronos, considerando
que
deixar
am
de apresentar defesa, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios
vigente
.

Argumenta que a
Distrividros
possuía chances sérias e reais de êxito naquele processo, vez que o benefício foi concedido a pessoa que não comprovou dependência econômica do segurado falecido,
considerando, ainda,
que os ascendentes não se enquadram
na
presunção legal de dependência prevista na legislação previdenciária.

Pois bem.

Conforme
destacado pel
a

e.
Desembargador
a
Relator
a

em seu voto
, nas hipóteses de atuação negligente de advogado,
é possível a aplicação d
a teoria da perda de uma chance,
devendo ser analisadas
as reais possibilidades de êxito do processo.

Acontece que, no
caso dos autos, aplica-se a jurisprudência d
o Col. STJ
no sentido de que,
nas famílias de baixa renda há presunção relativa de assistência vitalícia dos filhos em relação aos seus pais.

À
míngua de provas
contundentes
em sentido contrário, não haveria como elidir os pressupostos para a concessão do benefício acidentário.

Portanto
, e
m que pese o
reconhecimento da desídia dos causídicos na defesa dos interesses da empresa, não se mostra possível determinar o pagamento integral do que fora gasto pela
Distrividros
,
mas tão somente do percentual de 30% (trinta por cento) que lhe seria concedido em razão da proposta de acordo apresentada pelo INSS.

Sob os fundamentos acima
,
sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto d
e
Eminente Relator
i
a
para
dar parcial
provimento ao recurso,
apenas para redimensionar os ônus da sucumbência
.

É como voto.